Tribunal: TJDFT
Processo: 0747082-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0747082-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GUILHERME DA SILVA SANTOS em razão de alegado constrangimento ilegal imputado ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri do Paranoá. O impetrante alega que: 1) o relatório policial narra a suposta prática de um crime de HOMICÍDIO TENTADO pelo paciente GUILHERME DA SILVA SANTOS, o qual, em 21/09/2024, por volta das 19h, na Quadra 04, Conjunto 03, Lote 06, interior do Bloco I, Paranoá Parque, Paranoá-DF, atentou contra a vida de ADILSON DE JESUS SOUZA, desferindo-lhe golpes com uma garrafa de cerveja, não prosseguindo com seu intento homicida devido a intervenção de terceiros; 2) antes do ocorrido, a vítima já havia praticado duas injustas agressões, relatada nos autos, servindo ambas para subsidiar teses de homicídio privilegiado na modalidade tentada, bem como exercício arbitrário das próprias razões c/c lesão corporal, além de legitima defesa, ressalvado é claro, os excessos cometidos; 3) o caso concreto demonstra que não há aquela gravidade SEM MOTIVOS relatada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, demonstrando não haver, de certo modo, necessidade de sua custódia cautelar; 4) o paciente foi preso em 21/09/2024, estando preso há 42 dias, sem que tenha sido oferecida denúncia porque o órgão ministerial requereu diversas diligências, prologando o prazo de conclusão do inquérito de réu preso e extrapolando em muito o prazo do art. 46 do CPP; 5) em relação ao histórico do paciente, os crimes, em sua maioria, tiveram a extinção da punibilidade decretada, além de alguns terem sido extintos por ausência de pressupostos básicos para iniciar uma ação penal, ou seja, o paciente é primário, havendo claro equívoco na decisão judicial que fundamentou sua prisão preventiva; 6) a decisão impugnada não indicou qualquer grau pejorativo de periculosidade, e a gravidade genérica, baseada no próprio tipo penal, não justifica o decreto prisional; 7) não subsistem os requisitos do art. 312 do CPP quanto ao eventual risco de o paciente, caso solto, voltar a delinquir, pois a decisão carece de elementos individualizados quanto à periculosidade que ele traria à sociedade. Requer o deferimento liminar da ordem de habeas corpus, determinando a imediata soltura do paciente (condicionada ao uso de monitoramento eletrônico). Sem razão, inicialmente, o impetrante. Não vislumbro presentes os elementos necessários para a concessão da liminar, ao menos neste momento processual. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). No caso, a partir dos elementos de informação colhidos até então, não há dúvida quanto à autoria e materialidade do delito, nem quanto à gravidade da conduta imputada ao paciente. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do relato dos fatos apresentado na manifestação do Ministério Público, in verbis: “(...) no dia 21/09/2024, sábado, por volta das 19 horas, na Quadra 04, Conjunto 3, Lote 6, Bloco I, Paranoá Parque, Paranoá/DF, GUILHERME DA SILVA SANTOS desferiu socos e golpes com uma garrafa de vidro em Adilson de Jesus Souza, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito a ser juntado oportunamente. 2. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, após GUILHERME e PAULO de tal terem corrido atrás de Adilson, tentando agredi-lo com socos e com um pedaço de pau, conforme imagens de ID 211914280, GUILHERME alcançou Adilson, no interior de um condomínio, e desferiu socos e golpes com uma garrafa de cerveja de vidro na vítima, só cessando com as agressões no momento em que Adilson desmaiou (...)” Diante desse contexto, o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente, valendo-se dos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) A prisão do autuado é justificada pela gravidade da conduta que resultou em sua prisão em flagrante por tentativa de homicídio. Conforme relatado pelos policiais e demonstrado nas filmagens anexas, o autor agrediu a vítima de forma brutal em concurso de pessoas. Essa conduta não apenas evidencia um padrão de violência alarmante, mas também reforça a necessidade de medidas rigorosas para proteger a sociedade. O histórico do acusado, somada à extrema violência dos atos praticados, fundamenta de maneira contundente a prisão do sentenciado. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. (...)” Sendo assim, considerando a gravidade da conduta e as demais circunstâncias do delito, não há que se falar, ao menos nesta fase processual, em constrangimento ilegal, nem é recomendável a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido: “(...) 4. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, o meio social e a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar. 5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. (...)” (Acórdão 1924106, 0735562-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) “(...) 1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e prova da materialidade do crime. 2. No caso concreto, evidenciam-se periculosidade e gravidade concretas suficientes para decretar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 3. As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ao caso. (...)” (Acórdão 1606824, 07219785420228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, ao que consta, o processo vem sendo diligentemente conduzido pelo d. Juízo a quo e seguindo seu curso regular, tendo retornado à autoridade policial em razão de pedido de diligências formulado pelo Ministério Público, não havendo, portanto, que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nesse sentido: “(...) 2. O excesso de prazo não se caracteriza tão somente pelo transcurso de dias da prisão, é necessário analisar a complexidade do feito, se houve diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, a fim de se verificar se realmente é caso de demora justificada ou desídia do juízo, o que não aconteceu no caso específico. (...)” (Acórdão 1899892, 0727583-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) “(...) 5. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 6. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. (...)” (Acórdão 1604148, 07228835920228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto à primariedade do paciente, esclareço que ela não lhe garante o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos à e. Desembargadora Relatora. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista